Tribunal: STJ
Processo: 1003919-41.2018.8.26.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783238 - SP (2024/0416096-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: FRUTICULA
SPC
COMERCIO,
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO SOCORRO POLLET - SP156299
FELIPE RICETTI MARQUES - SP200760
ANA BEATRIZ MIYAJI - SP321247
POLLET ADVOGADOS ASSOCIADOS - SP006205
AGRAVADO
: BEOLETTO SRL.
OUTRO NOME
: SOCIETÁ AGRICOLA BEOLETTO AURELIO & MARIO S. S.
ADVOGADO
: EDUARDO SILVA DE GÓES - SP208942
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo
1022 do CPC/15.
2. Derruir a conclusão do acórdão recorrido, para se
reconhecer a conduta maliciosa da parte contrária a justificar
a aplicação de sanções processuais, demandaria o reexame das
provas dos autos, providência vedada em sede de recurso
especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.
Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Os honorários na
reconvenção são independentes daqueles fixados na ação
principal,
independentes,
inclusive,
do
resultado
e
da
sucumbência desta. Precedentes." (EDcl no AgInt nos EDcl no
AREsp 2.335.639/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
4/9/2024
3.1 A aferição do decaimento de cada litigante com o objetivo
de estabelecer a proporção dos ônus sucumbenciais é
Documento eletrônico VDA50124505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 5094fa18-49a7-4fa2-a30b-a1673c699088

providência vedada nesta Corte Superior por exigir o revolvimento
de matéria fática .
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50124505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 5094fa18-49a7-4fa2-a30b-a1673c699088

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783238 - SP (2024/0416096-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: FRUTICULA
SPC
COMERCIO,
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO SOCORRO POLLET - SP156299
FELIPE RICETTI MARQUES - SP200760
ANA BEATRIZ MIYAJI - SP321247
POLLET ADVOGADOS ASSOCIADOS - SP006205
AGRAVADO
: BEOLETTO SRL.
OUTRO NOME
: SOCIETÁ AGRICOLA BEOLETTO AURELIO & MARIO S. S.
ADVOGADO
: EDUARDO SILVA DE GÓES - SP208942
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo
1022 do CPC/15.
2. Derruir a conclusão do acórdão recorrido, para se
reconhecer a conduta maliciosa da parte contrária a justificar
a aplicação de sanções processuais, demandaria o reexame das
provas dos autos, providência vedada em sede de recurso
especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.
Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Os honorários na
reconvenção são independentes daqueles fixados na ação
principal,
independentes,
inclusive,
do
resultado
e
da
sucumbência desta. Precedentes." (EDcl no AgInt nos EDcl no
AREsp 2.335.639/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
4/9/2024
3.1 A aferição do decaimento de cada litigante com o objetivo
de estabelecer a proporção dos ônus sucumbenciais é
Documento eletrônico VDA49784251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:15
Código de Controle do Documento: 629c6d34-937c-4c00-af9d-11dd175168eb

providência vedada nesta Corte Superior por exigir o revolvimento
de matéria fática .
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, interposto por FRUTICULA SPC COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, em face de decisão monocrática que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
desafia acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, assim ementado (fl. 894-853, e-STJ):
COMPRA E VENDA. NOTA FISCAL. Quitação ocorrida após o ajuizamento da
ação, por acordo entre as partes. Pretensão de ver aplicado o art. 940 do CC em
razão de cobrança indevida. Descabimento. Má-fé que não se presume. Súm.
159 do STF ainda atual. Os elementos dos autos não permitem concluir pelas
teses de nenhuma das partes. Reconvenção também improcedente.
Sucumbência a justificar a condenação da ré reconvinte ao pagamento
proporcional dos ônus correlatos, já considerada a reciprocidade do decaimento.
Honorários agora majorados. Recurso desprovido.
Embargos de declaração opostos e rejeitados na origem (fls. 863-866, e-
STJ).
Nas razões do apelo extremo (fls. 869-901, e-STJ), o insurgente apontou
violação aos artigos:
a) 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, pois o acórdão
recorrido não se manifestou sobre o fato de que, em
, instada a se
17/07/2018
manifestar, a parte contrária, ao invés de confirmar a quitação da dívida, deu
prosseguimento à cobrança em face da recorrente, conduta punível processualmente,
nos termos do art. 940 do CC;
b) 371 do CPC, sob o argumento de que, ao não considerar a atuação da
parte recorrida durante o processo, que foi eivada de malícia, o magistrado julgou
contrariamente às provas e ao conteúdo dos autos;
c) 940 e 941 do CC, ao fundamento de que deveriam ser aplicadas as
sanções dos referidos artigos, dada a conduta maliciosa da parte contrária, ao não
informar a quitação do débito;
d) 85, §1o, do CPC, na medida em que "a reconvenção proposta em
decorrência do desdobramento da defesa que foi acolhida para julgar improcedente a
ação principal, certo é que a causalidade decorreu exclusivamente dos atos de má-fé
da recorrida e, portanto, deve responder pela totalidade da sucumbência" (fl. 899, e-
STJ).
Sem contrarrazões.
Documento eletrônico VDA49784251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:15
Código de Controle do Documento: 629c6d34-937c-4c00-af9d-11dd175168eb

Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 960-963 , e-STJ), a Corte local não
admitiu o recurso, dando ensejo à interposição do competente agravo (fls. 966-1001, e-
STJ).
Sem contraminuta.
Em decisão singular (fls. 1018-1024, e-STJ), negou-se provimento ao
reclamo, ante a ausência de vícios no acórdão recorrido; a incidência da Súmula 7
/STJ, quanto às teses de conduta maliciosa da parte contrária e a aplicação da
respectiva sanção processual e sobre a redistribuição do ônus da sucumbência.
Daí o presente agravo interno (fls. 1028-1036, e-STJ), no qual o agravante
sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do referido enunciado sumular, ao argumento
de que o caso dos autos não demanda reexame de matéria fático-probatória e que há
omissões no acórdão recorrido sobre temas essenciais ao deslinde da controvérsia.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual
deve ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
Não comporta reparo a decisão singular no tocante à incidência
1.
da Súmula 7 do STJ, uma vez que a análise das teses suscitadas demanda reexame
do conjunto fático-probatório, bem como pela inexistência das omissões no acórdão de
origem.
Conforme relatado, a parte ora agravante apontou, no seu recurso
2.
especial, violação dos arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC,
pois o acórdão recorrido não se manifestou sobre o fato de que, em
,
17/07/2018
instada a se manifestar, a parte contrária, ao invés de confirmar a quitação da dívida,
deu prosseguimento à cobrança em face da recorrente, conduta punível
processualmente, nos termos do art. 940 do CC.
Todavia, da leitura do acórdão recorrido (fls. 849-853, e-STJ), denota-se que
a questão apontada como omissa fora apreciada pelo órgão julgador, de forma ampla e
fundamentada, consoante se infere dos seguintes trechos:
Ocorre que esse crédito foi objeto de acordo extrajudicial entre as partes (fls.
88), ocasião em que foi considerado pago, conforme nota de crédito emitida em
(fls. 111, com tradução juramentada às fls. 372).
22.06.2018
[...]
Veja-se que, quando do ajuizamento da demanda originária (02.04.2018), a
dívida existia e, somente meses depois, as partes se compuseram.
Documento eletrônico VDA49784251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:15
Código de Controle do Documento: 629c6d34-937c-4c00-af9d-11dd175168eb

Nega a autora que a carta de crédito de fls. 111 tenha sido entregue em razão
da má condição dos produtos vendidos (fls. 285/288). Aduziu que essa carta foi
concedida sob condição de que a ré transferisse a empresa BRA LANCHONETE
LTDA (de propriedade da esposa do sócio da ré, Luciane Haddad Fernandes
Rolla) para Caio Barboza de Oliveira, o qual, por seu turno, acertaria o crédito
objeto, o que não ocorreu (fls. 286).
A despeito dos documentos de fls. 289/305, a tese autoral em réplica não foi
acolhida, diante da insuficiência de provas a corroborar a condição informada
(fls. 393).
Por outro lado, a questão da exceção do contrato não cumprido também não foi
demonstrada, e os elementos dos autos não permitem seja ela aqui reconhecida.
Nesse diapasão, a propalada malícia não restou caracterizada a contento. (fl.
851-852, e-STJ, grifou-se).
Não se vislumbra, portanto, a omissão apontada.
Ademais, consoante entendimento desta Corte, não configura ofensa ao art.
489 do CPC, o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente
cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte recorrente, quando encontrou razões suficientes para a decisão, como ocorre na
hipótese. Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VIOLAÇÃO AO
. INCLUSÃO DE VERBA NÃO
ART. 489 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA
PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS AO QUAL O
ASSISTIDO ESTÁ VINCULADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA FORMAÇÃO DA
RESERVA MATEMÁTICA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 498, II, § 1o, e IV, do Novo Código de
Processo Civil o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação
contrária à pretensão da parte recorrente, suficiente para decidir integralmente a
. [...] 3. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgInt no REsp
controvérsia
1693508/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em
,
06/02/2018
DJe
) [grifou-se]
09/02/2018
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E
VENDA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MÁ-FÉ
COMPROVADA. MATÉRIA PROVA. SÚMULA No 7/STJ. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. 1. Não
há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se o tribunal de origem se
pronuncia fundamentadamente a respeito das questões postas a exame, dando
. [...]
suficiente solução à lide, sem incorrer em nenhum vício capaz de maculá-lo
5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1094857/SC, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
12/12/2017
02/02/2018
A propósito, o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações das partes, tampouco mencionar todos os dispositivos legais apontados nas
Documento eletrônico VDA49784251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:15
Código de Controle do Documento: 629c6d34-937c-4c00-af9d-11dd175168eb

razões recursais, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder,
um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para
fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso em apreço.
Nesse sentido, precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
DE
VEÍCULOS.
[...]
OMISSÃO
E
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ESBULHO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. As questões trazidas à discussão foram
dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla,
fundamentada e sem omissões. Deve ser afastada a alegada violação aos arts.
. [...] 4. Agravo regimental a que
165, 458, II e 535 do Código de Processo Civil
se nega provimento. (AgRg no Ag 1067781/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-
07/04/2015
17/04/2015
se]

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGOS 165, 458 E 535 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No
211/STJ. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Não viola os
artigos 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil, nem importa negativa de
prestação jurisdicional, o acórdão que adotou, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelos recorrentes, para
. [...] 5. Agravo regimental não
decidir de modo integral a controvérsia posta
provido. (AgRg no REsp 1417828/AC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
23/09/2014
01/10/2014
Afasta-se, portanto, a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.
Argumenta ainda a agravante que a Corte local violou os arts. 371 do
3.
CPC e arts. 940 e 941 do CC, sob o fundamento de que: a) ao não considerar a
atuação da parte recorrida durante o processo, que foi eivada de malícia, o magistrado
julgou contrariamente às provas e ao conteúdo dos autos; b) o magistrado deveria ter
aplicado as sanções dos referidos artigos, ao observar a conduta maliciosa da parte
contrária, que não informou a quitação do débito.
No particular, o Tribunal de origem concluiu que quando do ajuizamento da
demanda, não havia sido feito o pagamento ainda. Confira-se:
para buscar crédito
Em 02.04.2018, a Beoletto SRL ajuizou ação de cobrança
lastreado nas faturas de no 06, 07 e 08, com vencimento em 19.01.2018, nos
respectivos valores de € 21.280,00, € 19.136,00 e € 45.696,00, a somarem a
quantia de € 86.112,00 que, convertida naquela data, totalizava o montante de
R$ 350.346,67 (fls. 03).
Ocorre que esse crédito foi objeto de acordo extrajudicial entre as partes (fls.
88), ocasião em que foi considerado pago, conforme nota de crédito emitida em
(fls. 111, com tradução juramentada às fls. 372).
22.06.2018
[...]
Documento eletrônico VDA49784251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:15
Código de Controle do Documento: 629c6d34-937c-4c00-af9d-11dd175168eb

Não se vislumbra dolo de aproveitamento a admitir a aplicação da sanção
pretendida, já que a má-fé não se presume.
A Súm. 159 do STF, ainda atual, é expressa sobre as balizas autorizantes da
aplicação da penalidade, a bem denotar não versar a hipótese sobre situação
que a admita.
Veja-se que, quando do ajuizamento da demanda originária (02.04.2018), a
dívida existia e, somente meses depois, as partes se compuseram.
Nega a autora que a carta de crédito de fls. 111 tenha sido entregue em razão
da má condição dos produtos vendidos (fls. 285/288). Aduziu que essa carta foi
concedida sob condição de que a ré transferisse a empresa BRA LANCHONETE
LTDA (de propriedade da esposa do sócio da ré, Luciane Haddad Fernandes
Rolla) para Caio Barboza de Oliveira, o qual, por seu turno, acertaria o crédito
objeto, o que não ocorreu (fls. 286).
A despeito dos documentos de fls. 289/305, a tese autoral em réplica não foi
acolhida, diante da insuficiência de provas a corroborar a condição informada
(fls. 393).
Por outro lado, a questão da exceção do contrato não cumprido também não foi
demonstrada, e os elementos dos autos não permitem seja ela aqui
reconhecida.
(fls.
Nesse diapasão, a propalada malícia não restou caracterizada a contento.
851-852, e-STJ, grifou-se).
Como visto, a Corte de origem, da análise do quadro fático delineado,
entendeu que quando do ajuizamento da demanda originária, a dívida existia e a
composição entre as partes se deu meses depois e, portanto, não há que se falar em
malícia da parte recorrida.
Assim, verifica-se que o exame dessa questão pressupõe enfrentar o
conjunto fático-probatório existente nos autos, o que é vedado nesta via recursal
extrema, vocacionada à discussão eminentemente jurídica.
No mesmo sentido:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
1.040/STJ.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No
911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA
MEDIDA
LIMINAR.
CONTROVÉRSIA
ACERCA
DO
MOMENTO
DA
APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1.
Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de
busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei no 911/1969 deve ser
apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ). 2. Tese para os fins do art.
1.040 do CPC/2015: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei
no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução
da medida liminar. 3. A inversão das conclusões da Corte local - que considerou
ausentes circunstâncias suficientes para configurar a má-fé da parte autora a
justificar a incidência da multa - demandaria o reexame de matéria fático-
probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no
4. Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido. (REsp n.
7/STJ.
1.892.589/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
16/9/2021
4/11/2021
Documento eletrônico VDA49784251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:15
Código de Controle do Documento: 629c6d34-937c-4c00-af9d-11dd175168eb

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. [...] 3. A jurisprudência desta
Corte é firme no sentido de ser necessária a comprovação da má-fé do
demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.
3.1.
Incidência da Súmula 83/STJ.
No caso, derruir a conclusão do Tribunal de
origem acerca da inexistência de má-fé no caso concreto ensejaria,
necessariamente, o reexame de elementos fáticos e das provas que instruem os
autos, o que não se admite em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 deste
4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência das
Tribunal.
Súmulas 7 e 83 do STJ é óbice também para a análise do dissídio
jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do
permissivo constitucional. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n.
2.394.716/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024
, DJe de
.) [grifou-se]
7/11/2024
Súmula 7/STJ na espécie.
Inevitável a incidência da
No mais, sustenta o recorrente a violação do art. 85, §1o, do CPC, na
4.
medida em que "a reconvenção proposta em decorrência do desdobramento da defesa
que foi acolhida para julgar improcedente a ação principal, certo é que a causalidade
decorreu exclusivamente dos atos de má-fé da recorrida e, portanto, deve responder
pela totalidade da sucumbência" (fl. 899, e-STJ).
Sobre o tema, o juízo
consignou o seguinte:
a quo
A improcedência da reconvenção, portanto, era medida de rigor, a justificar a
condenação da ré-reconvinte ao pagamento proporcional das custas e das
, tal como fez a MM.
despesas processuais, bem como dos honorários correlatos
Juíza singular, aplicável o princípio da sucumbência.
Sucumbente na sua pretensão, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a
para metade de 11% do valor da causa
verba honorária devida pela apelante
(R$ 350.346,67 fls. 06), corrigido da propositura (02.04.2018), majoração essa
que, por óbvio, não tem reflexo na condenação imposta, a esse título, à autora
reconvinda. (fls. 852-853, e-STJ, grifou-se).
A referida conclusão encontra amparo no entendimento desta Corte,
segundo o qual "Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados
na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta.
." (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.335.639/SP, relatora Ministra Maria
Precedentes
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.).
2/9/2024
4/9/2024
Nesse sentido ainda, confiram-se: AgInt no AREsp 2.480.762/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
29/4/2024
; AgInt no REsp 1.785.320/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
2/5/2024
julgado em
, DJe de
.
30/10/2023
9/11/2023
Além disso, a aferição do decaimento de cada litigante com o objetivo de
estabelecer a proporção dos ônus sucumbenciais é providência vedada nesta Corte
Superior por exigir o revolvimento probatório da causa. Em outros termos, a análise
Documento eletrônico VDA49784251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:15
Código de Controle do Documento: 629c6d34-937c-4c00-af9d-11dd175168eb

acerca da existência, ou não, de sucumbência mínima ou recíproca implicaria a
incursão no campo fático-probatório, o que é vedado a teor do enunciado da Súmula 7
/STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. VALOR DO ALUGUEL.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPRORCA.
AFERIÇÃO
DA
PROPORÇÃO.
NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O art. 86, caput, do CPC/2015
estabelece que, verificada a sucumbência recíproca, as custas e o valor total
dos honorários advocatícios deverão ser suportados na proporção do
2. O acórdão recorrido constatou que, neste caso, a
decaimento das partes.
sucumbência está relacionada ao resultado final do único pedido da demanda
sobre o qual havia controvérsia, bem como que ambos os lados sucumbiram
parcialmente em suas reivindicações, justificando a divisão igualitária das
despesas processuais. 3. Conforme estabelece a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, "avaliar em que monta os litigantes sagraram-se
vencedores ou vencidos na demanda, com o propósito de reformular a
distribuição dos ônus de sucumbência, é providência que não pode ser adotada
no âmbito de recurso especial, por demandar o reexame de matéria fática.
(AgInt no AREsp n. 2.099.311/RJ, Relator
Incidência da Súmula n. 7/STJ"
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
15/4/2024
). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.560.352/DF,
17/4/2024
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
21/10/2024
DJe de
.) [grifou-se]
28/10/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PESSOA JURÍDICA.
ENDEREÇO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284
/STF. SIMILITUDE FÁTICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
RECONHECIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
DECAIMENTO
EXCLUSIVO
DA
AGRAVADA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. [...] 4. A jurisprudência
desta Corte é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em
que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca
ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n.
vedado pela Súmula no 7/STJ.
2.028.892/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
10/10/2022
17/10/2022
Inafastável, portanto, a incidência da Súmula 7/STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
5.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49784251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:15
Código de Controle do Documento: 629c6d34-937c-4c00-af9d-11dd175168eb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.783.238 / SP
Número Registro: 2024/0416096-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019314820198260004 10039194120188260004
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRUTICULA SPC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA
ADVOGADOS : MARCIO SOCORRO POLLET - SP156299
FELIPE RICETTI MARQUES - SP200760
ANA BEATRIZ MIYAJI - SP321247
POLLET ADVOGADOS ASSOCIADOS - SP006205
AGRAVADO
: BEOLETTO SRL.
OUTRO
NOME
: SOCIETÁ AGRICOLA BEOLETTO AURELIO & MARIO S. S.
ADVOGADO
: EDUARDO SILVA DE GÓES - SP208942
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRUTICULA SPC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA
ADVOGADOS : MARCIO SOCORRO POLLET - SP156299
FELIPE RICETTI MARQUES - SP200760
Documento eletrônico VDA50100165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:51:31
Código de Controle do Documento: 73692bb9-e096-46a5-87a5-97e027b1b756

ANA BEATRIZ MIYAJI - SP321247
POLLET ADVOGADOS ASSOCIADOS - SP006205
AGRAVADO
: BEOLETTO SRL.
OUTRO
NOME
: SOCIETÁ AGRICOLA BEOLETTO AURELIO & MARIO S. S.
ADVOGADO
: EDUARDO SILVA DE GÓES - SP208942
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50100165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:51:31
Código de Controle do Documento: 73692bb9-e096-46a5-87a5-97e027b1b756